Tribunal: TJMT
Processo: 0009526-46.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009526-46.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (EMBARGADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (REPRESENTANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (REPRESENTANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009526-46.2016.8.11.0002

REPRESENTANTE: CLARO S.A., DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

EMBARGADO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
REPRESENTANTE: CLARO S.A.

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INDEMONSTRADOS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
-
RECURSOS DESPROVIDOS.

I - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009526-46.2016.8.11.0002

REPRESENTANTE: CLARO S.A., DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

EMBARGADO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA
REPRESENTANTE: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto pela ré
CLARO S.A.
e o segundo pela autora
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.,
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ré e deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para reformar a sentença recorrida e alterar o valor dado à reconvenção para R$ 366.765,19 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

Em suas razões recursais (id. 34855039), a ré CLARO S.A., ora primeira embargante, aponta contradição no Acórdão embargado
, uma vez que a alteração do valor da reconvenção vai de encontro com o que foi determinado nos próprios Autos.

Salienta que, em razão da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, suspendeu os valores que considerou emergente, porém, de forma temporária, evitando maiores discussões.

Prequestiona os artigos 129 da Lei de no 9.472/97, 65 da Resolução de no 632 da Anatel, 188, inciso I, do Código Civil e 170, inciso IV, da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Contrarrazões apresentadas pela autora (id. 36264984).

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 35307987), a autora DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA., ora segunda embargante, aduz que o Acórdão embargado incorre em contradição, uma vez que inseriu,
extra petita,
a interpretação de confissão de débitos que não foram objeto da ação principal.

Salienta que, mantida a sentença no sentido de acolher a inexigibilidade do débito cobrado na exordial, a qual está adstrita somente à conta de no 896326248, não há como desprover o seu apelo com base na premissa de que houve confissão de inadimplência na exordial em relação às faturas.

Também, aponta contradição no Acórdão embargado, eis que o valor aplicado à reconvenção não está de acordo com o valor constante no documento de id. 16702965 – págs. 2 a 4.

Ainda, afirma que o Acórdão embargado incorre em omissões, quais sejam:

i) diante da situação fática peculiar que envolve os litigantes, não interpretou corretamente o artigo 49 da Lei de no 11.101/2005;

ii) não enfrentou a alegação da ocorrência da prescrição das faturas referentes a janeiro a dezembro de 2012 – conta de no 878008256; e

iii) não interpretou corretamente a ocorrência da conduta ensejadora do dano moral praticado pela ré, ora embargada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pela ré (id. 36633995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0009526-46.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré CLARO S.A., ora primeira embargante, aponta contradição no Acórdão embargado
, uma vez que a alteração do valor da reconvenção vai de encontro com o que foi determinado nos próprios Autos.

Salienta que, em razão da decisão liminar proferida pelo Juízo singular, suspendeu os valores que considerou emergente, porém, de forma temporária, evitando maiores discussões.

Não assiste razão à ré, ora primeira embargante.

Isso porque,
embora sustente contradição, a ré, ora primeira embargante, não especifica qual contradição há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Por sua vez, em suas razões recursais, a autora DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA., ora segunda embargante, aduz que o Acórdão embargado incorre em contradição, uma vez que inseriu,
extra petita,
a interpretação de confissão de débitos que não foram objeto da ação principal.

Salienta que, mantida a sentença no sentido de acolher a inexigibilidade do débito cobrado na exordial, a qual está adstrita somente à conta de no 896326248, não há como desprover o seu apelo com base na premissa de que houve confissão de inadimplência na exordial em relação às faturas.

Também, aponta contradição no Acórdão embargado, eis que o valor aplicado à reconvenção não está de acordo com o valor constante no documento de id. 16702965 – págs. 2 a 4.

Não assiste razão à autora, ora segunda embargante.

Isso porque, da mesma forma que a ré, ora primeira embargante,
embora sustente contradições no Acórdão embargado, a autora, ora segunda embargante, não especifica quais contradições há entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que evidencia que, a bem da verdade, contradição nenhuma há, mas sim, somente inconformismo com o decidido.

Por oportuno, insta ressaltar que, ao alterar o valor da reconvenção, o Acórdão embargado levou em consideração os valores em abertos mencionados e apontados como corretos pela reconvinda/autora, ora segunda embargante em sua peça de contestação à reconvenção (id. 16702980 – pág. 2).

Ainda, não há que se falar na ocorrência de omissões no Acórdão embargado, haja vista que, se no julgamento do seu recurso de apelação não foram adotadas as teses jurídicas por ela apontadas como corretas, deve a autora, ora segunda embargante, se valer de recurso apropriado para alterar o resultado do Acórdão embargado.

Em outras palavras, da análise dos embargos opostos pela autora, ora segunda embargante, vê-se que sua pretensão envolve a reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório os vícios apontados.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, ambos os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, e
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020